Tribunal: TJSP
Processo: 1016087-41.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ARRENDAMENTO MERCANTIL – Ação de restituição de valores desacolhida – Apelação – Pleito do benefício da assistência gratuita – Pedido indeferido, com intimação para recolhimento de preparo – Pedido de reconsideração que não suspende ou interrompe prazo preclusivo – Deserção configurada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000786547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016087-41.2019.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TRANSDRADE TRANSPORTES LTDA, é apelado SANTANDER LEASING S/A
ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1016087-41.2019.8.26.0004 -Voto no 14.606
2
VOTO No 14.606 – DIGITAL
Apelação no 1016087-41.2019.8.26.0004
Comarca de São Paulo 1a Vara Cível da Lapa
Apelante: Transdrade Transportadora Ltda.
Apelada: Santander Leasing S/A. Arrendamento Mercantil
ARRENDAMENTO MERCANTIL Ação de restituição de
valores desacolhida Apelação Pleito do benefício da
assistência gratuita Pedido indeferido, com intimação para
recolhimento de preparo Pedido de reconsideração que
não suspende ou interrompe prazo preclusivo Deserção
configurada Recurso não conhecido.
Trata-se de apelação interposta contra a
sentença proferida a fls. 191/193, que julgou extinta ação
ajuizada pelo procedimento comum, diante da prescrição.
Apela a autora para a reforma da decisão. Pede
a concessão do benefício da gratuidade.
Recurso tempestivo, sem recolhimento de
preparo e contrariado.
Este o relatório, adotado no mais, o da
sentença.
O recurso não comporta conhecimento.
Nos termos do art. 1.007 do Código de
Processo Civil, “no ato de interposição do recurso o recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1016087-41.2019.8.26.0004 -Voto no 14.606
3
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno sob
pena de deserção.”
A fls. 228/230 foi proferido o seguinte despacho:
“Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a
sentença proferida a fls. 191/193, que julgou extinta ação
ajuizada pelo procedimento comum, diante da prescrição.
A apelante deixou de instruir o recurso com a
prova do recolhimento do preparo, formulando, contudo,
pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao
argumento de que não reúne condições financeiras para
arcar com as custas processuais decorrentes do processo.
Diz o art. 98 do CPC, que a pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e
os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.
Todavia, em se tratando de pessoa jurídica, o
pedido deduzido pela parte, necessariamente, deve vir
acompanhado da prova da condição financeira que não
lhe permita arcar com as despesas elencadas art. 98 do
CPC, nos moldes do que preceituam a legislação
processual civil e a Súmula no 481 do C. Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1016087-41.2019.8.26.0004 -Voto no 14.606
4
de Justiça, cujo enunciado é o seguinte:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
Note-se que a presunção de veracidade da
declaração
de
hipossuficiência
financeira,
tal
qual
contemplada no § 3o, do art. 99, do CPC, somente se
aplica às pessoas físicas.
No caso concreto, a apelante é pessoa jurídica
em atividade, possui faturamento e não comprovou, de
forma inequívoca, a hipossuficiência declarada, juntando
apenas “demonstrativo de resultado abrangente” referente
ao mês de maio de 2020 a fls. 214, e a situação cadastral
da empresa a fls. 115.
A documentação juntada não comprova a
alegada carência de recursos para fazer frente às
despesas do processo.
A
situação
descrita,
portanto,
impede
o
acolhimento da pretensão recursal para o fim de
concessão da gratuidade.
Providencie a apelante, no prazo de cinco dias,
a comprovação do recolhimento do preparo, sob pena de
deserção”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1016087-41.2019.8.26.0004 -Voto no 14.606
5
No entanto, ao invés de cumprir a determinação,
a apelante limitou-se a peticionar reiterando o pedido de
concessão do benefício da gratuidade processual requerido a fls.
233/235, juntando outros documentos a fls. 236/250.
Ocorre que referida petição não suspende o
prazo para cumprimento da determinação de fls. 228/230, ficando
reconhecida a deserção do apelo.
Além disso, o simples pedido de reconsideração
não se prestava ao fim colimado.
Ficam majorados os honorários de sucumbência
para 12% do valor da causa, conforme previsão do artigo 85, §§
1o e 11, do CPC.
Por estas razões, meu voto não conhece do
recurso, dada à deserção.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)